Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-45.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-45.2024.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: CLEIDY BRITO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
JAQUELINE DIAS ALMEIDA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PREVISÃO EM ESTATUTO MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tanhaçu contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Cleidy Brito de Queiroz, servidora pública municipal, visando à implantação e ao pagamento do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto no art. 152 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a inclusão do referido adicional na folha de pagamento da autora, bem como o pagamento das diferenças devidas, com correção monetária e juros conforme orientações da EC 113/2021, além de condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na existência do direito da servidora ao recebimento do adicional por tempo de serviço e na ausência de comprovação, pelo ente público, de pagamento já realizado, conforme alegado em sua defesa.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Municipal nº 233/1997, em seu art. 152, assegura aos servidores municipais o direito ao adicional por tempo de serviço a cada anuênio de efetivo exercício.

4.
Restou incontroverso que a autora é servidora do município desde 27/10/2008, conforme documentos constantes nos autos.

5.
Não houve por parte do município qualquer comprovação de pagamento do adicional ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
A jurisprudência do TJBA reconhece, em casos análogos, a obrigatoriedade do ente público de manter registros contábeis e comprobatórios de pagamento aos servidores, não podendo transferir ao autor o ônus de produzir tais provas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É devido o adicional por tempo de serviço previsto em estatuto municipal aos servidores efetivos que comprovarem o tempo de exercício. 2. Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o pagamento ou fato extintivo do direito, conforme art. 373, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000141-45.2024.8.05.0253,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE TANHA
Ç
U
,
e, como Apelado,

CLEIDY BRITO DE QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER
e NEGAR
PROVIMENTO AO

RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça